Tribunal: TJSP
Processo: 2143079-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão reconhecida – Necessidade de apreciação do pedido de concessão do benefício de justiça gratuita, formulado pelo embargante - Condomínio - Edifício construído pela programa "Minha Casa Minha Vida", destinado à moradia de pessoas de baixa renda - Condição que se estenderia a todos os titulares de unidades autônomas - Possibilidade de concessão do benefício ao

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão reconhecida – Necessidade de apreciação do pedido de concessão do benefício de justiça gratuita, formulado pelo embargante - Condomínio - Edifício construído pela programa "Minha Casa Minha Vida", destinado à moradia de pessoas de baixa renda - Condição que se estenderia a todos os titulares de unidades autônomas - Possibilidade de concessão do benefício ao condomínio – Embargos de declaração acolhidos, para conhecer de agravo de instrumento e a ele dar provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2143079-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVER MELHOR-C, é embargada RUBIANA VAS DE
SOUZA ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração, para, suprindo omissão, conhecerem do agravo de instrumento por ele
interposto e a ele darem provimento, V.U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143079-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30522
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2143079-08.2020.8.26.0000/50000
3a Vara Cível de Sorocaba (proc. no 1028650-19.2019.8.26.0602)
Embargante: Condomínio Residencial Viver Melhor - C
Voto no 30522.
Embargos de declaração Omissão reconhecida Necessidade
de apreciação do pedido de concessão do benefício de justiça
gratuita, formulado pelo embargante - Condomínio - Edifício
construído pela programa “Minha Casa Minha Vida”, destinado à
moradia de pessoas de baixa renda - Condição que se estenderia
a todos os titulares de unidades autônomas - Possibilidade de
concessão do benefício ao condomínio Embargos de declaração
acolhidos, para conhecer de agravo de instrumento e a ele dar
provimento.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
agravante ao v. acórdão de fls. 111/114. Afirma que ele padece de omissão, por
ter considerado o pedido indeferido pela decisão agravada um pedido de
reconsideração, quando na verdade se tratava de novo pedido, que não foi
apreciado. Sustenta que os pedidos foram feitos em situações e ocasiões
diferentes, tendo havido piora na situação financeira do agravante, decorrente da
crise pandêmica.
Sem resposta, por não ter a ré constituído advogado
nos autos, apesar de ter sido citada (fl. 69 do processo digital).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, e os acolho, porque, efetivamente, o afirmado no acórdão não foi o
que aconteceu no processo.
O agravo interposto pelo embargante não fez nenhuma
referência à pandemia, tampouco o pedido de justiça gratuita que formulou
perante o juízo de 1o Grau o fez.
Não obstante, é fato que ele formulou novo pedido de
justiça gratuita, juntando novos documentos às fls. 79/89 do processo, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143079-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30522
3
demonstrar sua precária condição financeira, dez meses depois de o benefício ter
sido indeferido pela primeira vez.
Sendo assim, o novo pedido não foi mera pretensão de
reconsideração da primeira decisão que indeferiu o benefício e a decisão
agravada apreciou o novo pedido, apesar de nela ter sido consignado que estava
sendo mantido o indeferimento anterior.
Sendo assim, a pretensão do agravante, de ver
reformada a decisão que indeferiu o seu novo pedido de concessão do benefício,
instruída com novos documentos, merecia ser conhecida, o que passo a fazer.
A pessoa natural ou jurídica, ou a que a ela se
equivale, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei (art. 98 do CPC).
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza, que
não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, art. 99,
CPC).
Como
já
decidiu
o
Eminente
Des.
LUÍS
DE
CARVALHO, quando integrante desta Colenda 29a Câmara de Direito Privado,
com a acuidade de sempre:
“(...) Embora ostente personalidade judiciária e capacidade
processual para o fim de ser parte em ação judicial (CPC, art. 12, inc. IX), o
condomínio não é pessoa jurídica nem tem personalidade jurídica.
Sob a ótica do direito material, sem entrar no tormentoso campo da
sua natureza jurídica, o que é certo é que o condomínio, como unidade jurídica
formada pela conjugação de uma propriedade exclusiva, correspondente à unidade
autônoma, com a co-propriedade relativa às partes comuns, nada mais é na vida
jurídica do que a extensão dos condôminos, ou seja, dos titulares das unidades
autônomas. Assim, cabe a estes concorrerem financeiramente para que aquele
sobreviva e atue na vida jurídico-negocial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143079-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30522
4
Portanto, falar-se em condomínio necessitado ou em estado de
miserabilidade, para atender ao que dispõe a Lei no 1.060/50, é pressupor essa
situação a todos os condôminos, o que, em princípio, não se aceita.
No caso, entretanto, está-se diante de condomínio notoriamente
destinado à moradia de pessoas de baixa renda, visto edificado pela CDHU.
Além disso, há a alegação de alto índice de inadimplência, o que
reforça a situação de dificuldade do condomínio.”.
E este é o caso dos autos, preservada a convicção do
D. Magistrado de primeiro grau, já que o autor foi construído com base no projeto
“minha casa, minha vida”, havendo demonstração de alto índice de inadimplência
das despesas condominiais e de receita insuficiente para pagamento de todas as
despesas essenciais do condomínio, conforme os documentos de fls. 57 a 62 do
agravo.
Ora,
sendo
o
condomínio
ente
jurídico
despersonalizado, deve-se levar em conta a situação econômica dos condôminos
e verificar se a eles se concederia o benefício da gratuidade processual e, aqui, a
resposta é positiva, porque, examinado o relatório da unidade com débito em
aberto (fl. 63 do agravo), vê-se que a cota mensal média cobrada é de apenas
R$120,00, presumindo-se a situação de carência dos condôminos e, em
consequência, do autor.
Em suma, nada nos autos desmente a alegação de
pobreza, de modo que o benefício pleiteado fica concedido, sob pena de se
impedir o acesso do autor à Justiça.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração,
para, suprindo omissão, conhecer do agravo de instrumento por ele interposto e a
ele dar provimento.
SILVIA ROCHA
Relatora